Tribunal: TJDFT
Processo: 0004896-19.2016.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA. UNIDADE HOTELEIRA. ATRASO. ADEQUAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES.
1. O atraso na entrega da unidade imobiliária ocasionado pela necessidade de adequação do empreendimento aos regramentos instituídos pela companhia de fornecimento de energia elétrica (CEB) não constitui caso fortuito.
2. O atraso na entrega do imóvel impõe ao vendedor o dever de ressarcir o adquirente pelos prejuízos advindos do ato ilícito, incluindo a reparação pelos lucros cessantes que, na hipótese, são presumidos (Precedentes C. STJ).
3. Negou-se provimento ao apelo.